Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL.
1. Havendo provas suficientes do proferimento de grave ameaça contra duas vítimas para influenciar em ação penal ou ocorrência policial, incabível a absolvição, em face do efetivo cometimento do crime de coação no curso do processo, tipificado no art. 344, caput, do CP.
2. No crime de coação no curso do processo, a ameaça é geralmente cometida na clandestinidade, razão pela qual é conferida especial relevância à palavra das vítimas, principalmente quando os relatos prestados em solo policial são coerentes entre si e ratificados em juízo. Servem, portanto, para amparar a condenação quando não infirmadas por outros elementos de prova, tal como no caso em exame.
3. Recurso conhecido desprovido.